Tribunal: TJMT
Processo: 0002509-79.2014.8.11.0017
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002509-79.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANDOVAL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 495.921.061-34 (APELADO), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEPOIS DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA ASSEGURADO - QUITAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – OCORRÊNCIA - SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I – É lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, desde que assegurado o direito ao contraditório à parte contrária.

II - Não há de se falar sobre pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT, caso a pretensão inicial tenha sido previamente atendida pela via administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, de nº 0002509-79.2014, ajuizada por SANDOVAL FERREIRA DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e, assim, condenou a requerida ao pagamento do quantum de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de indenização, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro.

Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega a existência de fato extintivo do direito do autor, ante o pagamento integral da cobertura securitária (R$ 3.375,00) realizado pela via administrativa, mediante transferência eletrônica efetuada na conta de titularidade do beneficiário ora apelado.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para o apelado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 210853159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a apelante busca a reforma da sentença, com base em documento (cópia do comprovante de regulação/pagamento do sinistro), colacionado aos autos após a publicação da sentença.

Pois bem, se por um lado é lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, deve o magistrado assegurar o contraditório à parte contrária, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

Portanto, não subsiste qualquer empecilho para a juntada de documentos novos, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUÍZO. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.

1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). Precedentes. (...) (REsp 1072276/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 12/03/2013)

Esse também é o entendimento de outros Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO - ART. 396 DO CPC - POSSIBILIDADE - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - ESCLARECIMENTO DE QUESTÃO CONTROVERTIDA. Embora determine o artigo 396 do Código de Processo Civil o momento processual próprio para a produção de prova documental, a jurisprudência pátria tem admitido a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que ouvida a parte contrária, oportunizando-a a apresentar a contraprova. (Ag. Instrumento n. 0999898-12.2009.8.13.0194, TJMG, Rel. Des. José Affonso da Costa Cortês, j. 04/02/2010, DJe 26/02/2010)

Na hipótese, o documento de id. 209721159 foi juntado pela requerida depois da publicação da sentença e, logo em seguida, foi oportunizada à parte contrária a impugnação específica do documento, através das contrarrazões; o que, somente não ocorreu devido a inércia do recorrido (id’s. 209721159 e 210853159).

Ademais, cumpre esclarecer que não restou comprovada qualquer má-fé da Apelante na juntada extemporânea do documento, não decorrendo de “guarda de trunfo” pela parte, isto é, “do espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo e a parte contrária” (STJ, REsp 1.121.031, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/11/2010).

Assim, sendo preservado o contraditório e a ampla defesa, mostra-se plenamente possível e aceitável a juntada do documento após a sentença.

No mais, não há como desconsiderar o documento juntado ou determinar o seu desentranhamento, isso porque ele é essencial para o deslinde do feito, esclarecendo a dúvida principal acerca do direito (ou não) do requerente à cobertura securitária.

Com efeito, da análise do acervo dos autos, denota-se que o Sr. Sandoval Ferreira dos Santos, propôs Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 30/07/2013.

Realizada avaliação médica judicial, a expert constatou que o autor/apelado está acometido de invalidez parcial, permanente e incompleta do pé esquerdo, avaliada em 50% (cinquenta por cento), conforme tabela SUSEP.

Assim, constatada a invalidez, bem como a sua gradação e o nexo causal, deve o valor da indenização, ser aferido com base no que dispõe a referida tabela.

Vejamos como a doutrina e a jurisprudência, tratam do assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013).(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula nº 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula nº 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

Para invalidez parcial e permanente a regra institui que o valor da indenização poderá alcançar até o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Com a aplicação da tabela deve-se verificar o membro atingido, bem como a proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Desse modo, para fins de indenização deve ser aplicada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentual da Perda

Discriminação

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

* Teto para invalidez permanente parcial: R$ 13.500,00;

* Laudo médico: invalidez parcial e permanente do pé esquerdo 50%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado: 50%;

* Indenização a ser paga na data do acidente: 13.500,00 x 50% x 50% = R$ 3.375,00.

Como se vê, o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), pago pela via administrativa, foi suficiente para saldar a pretensão requerida pelo autor/apelado.

Logo, não há de se falar sobre pagamento da diferença do seguro obrigatório, uma vez que inexiste saldo remanescente a receber.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024